Tribunal: STJ
Processo: 0001133-15.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065963 - SP(2026/0001133-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM
AGRAVO
2/3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a quantidade e
a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a
exasperação da pena-base ou para a modulação da fração da
minorante prevista no
§ 4o, da
desde que, nesse
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
2. Embora a quantidade e natureza da droga possam servir como
fundamento para modular o redutor, no caso, a aplicação no patamar
diferente do máximo mostra-se desproporcional.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:42
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 55e7fd4f-8bc4-4aef-b2c6-5ec38a897e28

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065963 - SP(2026/0001133-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA MINORANTE. QUANTIDADE DE
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM
AGRAVO
2/3.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a quantidade e
a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a
exasperação da pena-base ou para a modulação da fração da
minorante prevista no
§ 4o, da
desde que, nesse
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.
2. Embora a quantidade e natureza da droga possam servir como
fundamento para modular o redutor, no caso, a aplicação no patamar
diferente do máximo mostra-se desproporcional.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de conhecer
170/174,
do
impetrado em favor do ora agravado, mas concedi a ordem de ofício
habeas corpus
para, reconhecendo a incidência da minorante do § 4o do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
reduzir a sua pena a 1 ano e 8 meses de reclusão, fixar o regime aberto, bem como
substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem
definidas pelo Juízo das execuções criminais.
Neste agravo regimental, o agravante alega que "a fração de
da redutora
1/6
" (e-STJ fl.
do
§4°, da
se mostra a mais adequada ao caso
art. 33,
Lei no 11.343/06
193),
tendo
em
vista
a

da
droga
apreendida
-
quantidade/natureza
.
aproximadamente 60g (sessenta gramas) de cocaína
Documento eletrônico VDA54839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: 816a2aac-93fb-445f-b2db-7a0152f35f92

Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada
a fim de que
–
seja fixada a minorante em

1/6
ou, caso contrário, a submissão da matéria ao
–
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
170/174
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido: [...]
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
Essa é a hipótese dos autos, na qual vislumbro flagrante ilegalidade apta a
atrair a concessão da ordem de ofício. Senão vejamos.
De acordo com o
§ 4o, da
o agente poderá ser
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
beneficiado com a redução de
(um sexto) a
(dois terços) da pena,
1/6
2/3
desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a
atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Digno de nota que, no julgamento do
de relatoria do
REsp n. 1.887.511/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que
a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser
consideradas na fixação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da
Lei n. 11.343/2006,
causa especial de diminuição de pena descrita no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Na espécie, acerca da controvérsia, o Tribunal de origem decidiu nos
seguintes termos (e-STJ fls.
grifei):
452/453,
Por fim, foi aplicado o redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
No entanto, o mesmo deve ser afastado, uma vez que corretas as alegações
ministeriais nesse sentido.
Isto porque, a referida causa especial de diminuição de pena somente deve
ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática
do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime,
Documento eletrônico VDA54839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: 816a2aac-93fb-445f-b2db-7a0152f35f92

tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao
convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas.
Sua aplicação só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela
necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no § 4o,
do artigo 33, da lei em comento, o que não se verifica no caso dos autos.
Em poder do acusado foram apreendidas mais de
, as quais
60g de cocaína
seriam colocadas à disposição dos consumidores da cidade de Terra Roxa.
Tamanha quantidade representa um perigo maior à saúde pública, conforme
o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas, sendo certo que a conduta do réu
implica em maior risco à sociedade, o que torna a concessão da benesse
medida desproporcional à sua repreensão.
Note-se também que o entorpecente encontrado em poder do réu era
“cocaína”, substância que se revela ainda mais nociva do que as demais.
[...]
De mais a mais, há informação nos autos de que o acusado já havia sido
abordado anteriormente, por denúncia de tráfico de drogas, bem como o
local era conhecido pela venda ilegal, fatos que exigem maior cautela na
concessão de benefícios, evidenciando ser inapropriada a redução.
Da leitura do trecho precedente, constata-se que a dedicação à atividade
criminosa foi assentada basicamente na quantidade e na natureza da droga
apreendida e em fundamentação genérica, que diz respeito aos próprios
elementos do tipo penal do tráfico de drogas.
Cumpre registrar que a Terceira Seção deste Tribunal assentou a seguinte
tese: "É vedada a utilização de inquéritos
ações penais em curso para
e/ou
" (
impedir a aplicação do
§ 4.o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/06
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
REsp n. 1.977.027/PR,
em
DJe
.
10/8/2022,
18/8/2022)
Ora, se inquéritos
ações penais em curso não são fundamentos para
e/ou
impedir a aplicação da referida minorante, muito menos a presunção de que
o paciente se dedica às atividades criminosas sem a menção a elementos
que não a própria traficância em si.
No ponto, cabe a ponderação do Ministro Sebastião Reis Júnior, relator nos
autos do HC n.
que, em decisão monocrática em caso análogo,
593.560/SP,
observou que "o paciente é primário, sem antecedentes e não houve
nenhuma vetorial negativa. Além disso, a quantidade de drogas não se
mostra excessiva para afastar o privilégio, além de que não poderem ser
consideradas questões relativas a denúncias anônimas, ações penais em
andamento, e a motivação do Magistrado sobre o armazenamento de
entorpecentes ou local em que era guardado ou o fato de o paciente estar
desempregado não são suficientes para afirmar que exista, de fato,
"
dedicação ao tráfico ou que o paciente faça parte de alguma organização
(julgado em
DJe
.
24/3/2021,
26/3/2021)
Evidente, portanto, o constrangimento ilegal, mostrando-se imperioso o
reconhecimento da suscitada causa de diminuição de pena.
Documento eletrônico VDA54839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: 816a2aac-93fb-445f-b2db-7a0152f35f92

Assim, reconhecendo-se a incidência da minorante do § 4o da
na fração de
a pena do paciente deve ser reduzida
Lei n. 11.343/2006,
2/3,
para 1 ano e 8 meses de reclusão.
Na hipótese dos autos, a quantidade de droga apreendida não se revela
expressiva o suficiente para justificar o regime prisional mais gravoso,
mormente por se tratar de réu primário e sem antecedentes.
Dessa forma, diante do novo
da reprimenda, o paciente faz jus ao
quantum
regime inicial aberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e
à repressão do delito em tela, conforme o
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Por fim, afastada a hediondez ou a gravidade abstrata do crime como critério
para obstar a substituição das penas e preenchidos os pressupostos
previstos no
do CP, é cabível a conversão da pena privativa de
art. 44
liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo
das execuções criminais.
Ante o exposto, não conheço do presente
. Contudo,
habeas corpus
para, reconhecendo a incidência da minorante
concedo a ordem de ofício

,
do § 4o da
reduzir a pena do paciente para 1 ano e 8
Lei n. 11.343/2006,
meses de reclusão, fixar o regime aberto de cumprimento de pena, bem
como substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de
direitos, a serem definidas pelo Juízo das execuções criminais.

De fato, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a
modulação da fração da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da
Lei n. 11.343/2006,
dosimetria.
No entanto, na espécie, entendi que a quantidade apreendida –
–, apesar de não ser irrisória,
aproximadamente 60g (sessenta gramas) de cocaína
não se mostra significativa o suficiente para amparar a aplicação da minorante em
patamar diferente do máximo.
A propósito, confiram-se:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO
§ 4o, DA
APLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
REGIME
PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.
MODO
ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
Documento eletrônico VDA54839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: 816a2aac-93fb-445f-b2db-7a0152f35f92

2. Nos termos do disposto no § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de
(um sexto) a
(dois terços), quando forem reconhecidamente
1/6
2/3
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
3. Segundo o
da Lei de Drogas, "o juiz, na fixação das penas,
art. 42
considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código
art. 59
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente".
4. No caso, ao contrário do firmado pelo Tribunal de origem, entende-se
que a quantidade do entorpecente apreendido - 21 invólucros de
maconha (40,5g) - não se mostra elevada, fazendo jus o paciente à
aplicação do redutor previsto no § 4o do
da
no
art. 33
Lei n. 11.343/2006
grau máximo, sobretudo quando considerada sua primariedade, bons
antecedentes e a ausência, no caso concreto, de elementos indicativos
de que integre organização criminosa ou de que se dedique à
criminalidade.
4. [...].
5. Estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, verificada
a primariedade da agente e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, o
cumprimento inicial em regime aberto é o adequado à prevenção e à
reparação do delito, nos termos do
§ 2o, "c", do Código Penal.
art. 33,
6. Preenchidos os requisitos legais do
do Código Penal, é cabível a
art. 44
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar a
causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
no grau
art. 33,
Lei n.11.343/06
máximo (
), tornando a pena definitiva da paciente em 1 ano e 8
2/3
meses de

reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais o pagamento de 166 dias-
multa, substituída, ainda, a sanção corporal por pena restritiva de direitos, a
ser fixada pelo Juízo da execução.
(HC
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
356.882/SP,
julgado em
DJe
grifei.)
28/6/2016,
3/8/2016,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE
REDUÇÃO PELA MINORANTE PREVISTA NO § 4.o DO
DA LEI N.o
ART. 33
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (10,30G DE
11.343/2006.
COCAÍNA). PATAMAR MÁXIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal e apreendida pequena
quantidade de droga (10,30 gramas de cocaína), legítima é a aplicação
da minorante (art. 33, § 4o, da
pelo seu máximo, ou
Lei no 11.343/2006)
seja, dois terços. Precedentes.
2. No mais, o Agravante não traz argumentos robustos o bastante a fim de
repelir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus
próprios termos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
AREsp 451.358/RS,
TURMA, julgado em
DJe
grifei.)
18/3/2014,
28/3/2014,

Documento eletrônico VDA54839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: 816a2aac-93fb-445f-b2db-7a0152f35f92

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:02
Código de Controle do Documento: 816a2aac-93fb-445f-b2db-7a0152f35f92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.963 / SP
Número Registro: 2026/0001133-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022198920198260496
15000803820188260557
15010846620258260557
20486282018
22198920198260496
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: BRUNO AURELIO BETIOL DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 05e61f12-f71d-4eb6-b6c5-df6ca4cb7bef

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:54:49
Código de Controle do Documento: 05e61f12-f71d-4eb6-b6c5-df6ca4cb7bef